Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria, conforme comunicação de ocorrência policial, contrato de prestação de serviços, nota promissória, comprovante de Pix, relatório policial, depoimento coeso da vítima e de agente de polícia, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigo 171, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.